Tribunal: TJMT
Processo: 0001233-84.2016.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001233-84.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PAULO RIBEIRO - CPF: 459.451.521-53 (EMBARGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), VANESSA CARDOSO OLIVEIRA - CPF: 812.776.011-00 (EMBARGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (EMBARGANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - CPF: 049.737.541-96 (ADVOGADO), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Ricardo Alves Athaide contra acórdão que dera parcial provimento à sua Apelação Cível, buscando o reconhecimento de vícios de omissão e de premissas fáticas equivocadas. Sustenta: (i) indevida exigibilidade de multa e juros moratórios contratuais após a rescisão extrajudicial; (ii) necessidade de fixação de termo final de tais encargos; (iii) ausência de parâmetros de atualização sobre o valor restituível de R$ 3.561,74, referente a investimentos em área comum; e (iv) equívoco quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre as parcelas a restituir.

Os embargados, João Paulo Ribeiro e Vanessa Cardoso Oliveira, impugnam a maioria dos pontos, mas reconhecem a omissão relativa à atualização dos valores investidos no salão de festas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve premissa fática equivocada na manutenção da multa e dos juros moratórios contratuais; (ii) estabelecer o termo final da incidência dos encargos moratórios previstos na Cláusula Terceira; (iii) suprir a omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros sobre o valor restituível de R$ 3.561,74; e (iv) averiguar eventual erro na fixação do termo inicial dos juros de mora sobre as parcelas a restituir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

Não há premissa fática equivocada quanto à exigibilidade da multa e dos juros moratórios. A Cláusula Terceira prevê sanção pelo atraso no pagamento (multa moratória), enquanto a Cláusula Décima Primeira estabelece cláusula penal compensatória pela inexecução total do contrato. Como possuem fatos geradores distintos — mora no pagamento e rescisão contratual —, a cumulação é juridicamente possível, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se, todavia, omissão quanto ao termo final dos juros moratórios contratuais. Tais encargos, de natureza acessória, não podem incidir indefinidamente após a rescisão. Diante da extinção da obrigação principal em 15/06/2015, data da rescisão extrajudicial, os juros de mora de 0,12% ao dia devem cessar nesse marco temporal, tendo início em 30/11/2014, data do vencimento da parcela inadimplida.

Constatada também omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros sobre o valor de R$ 3.561,74, relativo aos investimentos no salão de festas. Determina-se a incidência de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, em conformidade com o Tema 1002/STJ, que fixa a mora dos vendedores apenas após a definição judicial do
quantum debeatur
.

Inexiste erro quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre as parcelas restituíveis. Ainda que a rescisão tenha ocorrido extrajudicialmente, a obrigação de devolver os valores somente se tornou líquida e exigível com o trânsito em julgado da decisão judicial, razão pela qual aplica-se integralmente o entendimento do Tema 1002/STJ, afastando a alegação de mora ex persona.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos meramente integrativos, para (i) fixar o termo final dos juros moratórios contratuais em 15/06/2015 e (ii) estabelecer os critérios de atualização e juros sobre o valor de R$ 3.561,74, conforme especificado.

Tese de julgamento:

A cumulação de multa moratória e cláusula penal compensatória é admissível quando possuírem fatos geradores distintos.

Os juros moratórios contratuais cessam na data da rescisão extrajudicial do contrato, por perda da obrigação principal.

O valor a ser restituído a título de investimentos deve ser corrigido pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

Em rescisão extrajudicial de promessa de compra e venda, a mora dos vendedores na restituição dos valores pagos somente se configura após o trânsito em julgado da decisão judicial que define o
quantum
devido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RICARDO ALVES ATHAIDE em face do v. acórdão de ID 314026378, proferido por esta 2ª Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação Cível.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão padece de vícios que demandam saneamento. Primeiramente, alega que o julgado partiu de premissa fática equivocada ao manter a exigibilidade da multa de 2% e dos juros moratórios previstos na Cláusula Terceira do contrato.

Argumenta que, tendo havido a rescisão extrajudicial do pacto com a devolução do imóvel, não subsiste obrigação de trato sucessivo que possa gerar mora, sendo indevida a cobrança de encargos moratórios sobre uma parcela que não é mais exigível, devendo prevalecer apenas a multa penal compensatória.

Alternativamente, caso mantida a exigibilidade de tais encargos, aponta a ocorrência de omissão quanto ao termo final de sua incidência, defendendo que a apuração deve ser limitada à data da efetiva rescisão contratual.

Em um segundo ponto, indica omissão no julgado quanto à fixação dos parâmetros de atualização monetária e juros de mora sobre o valor de R$ 3.561,74 (três mil, quinhentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos), cuja restituição foi determinada a título de investimentos realizados no salão de festas do condomínio.

Por fim, aduz a existência de outra premissa fática equivocada no que tange ao termo inicial dos juros de mora sobre as prestações a serem restituídas. Defende que, como a rescisão ocorreu extrajudicialmente e a presente demanda não possui natureza desconstitutiva, a mora dos vendedores-embargados se configurou com a citação nos autos dos Embargos à Execução (*mora ex persona*), sendo inaplicável ao caso o entendimento firmado no Tema 1002 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e prequestionar os dispositivos legais mencionados.

Intimados, os embargados JOÃO PAULO RIBEIRO e VANESSA CARDOSO OLIVEIRA apresentaram contrarrazões (ID 323913870), defendendo a inexistência da maioria dos vícios apontados e sustentando que o recurso revela mero inconformismo com o mérito da decisão.

Concordam, contudo, com a necessidade de sanar a omissão relativa aos parâmetros de atualização dos valores investidos no salão de festas, sugerindo a aplicação, por analogia, dos mesmos critérios definidos para as demais verbas restituíveis.

Requerem, assim, o acolhimento parcial dos aclaratórios apenas para este fim.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinada a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material porventura existentes no julgado.

Não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito da causa, salvo quando o saneamento do vício implicar, por consequência lógica, a alteração do resultado, o que se denomina efeito infringente.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar a ocorrência dos seguintes vícios no v. acórdão embargado: (i) premissa fática equivocada quanto à exigibilidade da multa e juros moratórios previstos na Cláusula Terceira; (ii) omissão quanto ao termo final de incidência de tais encargos; (iii) omissão quanto aos parâmetros de atualização do valor a ser restituído a título de investimentos no imóvel; e (iv) premissa fática equivocada quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre as parcelas pagas a serem devolvidas.

Passo à análise separada de cada ponto.

I. Da Alegada Premissa Equivocada: Exigibilidade da Multa e Juros Moratórios (Cláusula Terceira)

O embargante sustenta que o acórdão partiu de premissa equivocada ao manter a cobrança da multa de 2% e dos juros moratórios previstos na Cláusula Terceira, argumentando que, com a rescisão do contrato, tais encargos, de natureza acessória, perderiam seu fundamento.

A tese não prospera.

O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, realizou a devida distinção entre os institutos jurídicos em questão, não havendo qualquer equívoco a ser sanado.

A Cláusula Terceira do contrato estabelece uma sanção para a mora, ou seja, para o inadimplemento relativo de uma obrigação específica: o pagamento de uma parcela em seu respectivo vencimento.

Por outro lado, a Cláusula Décima Primeira estipula uma cláusula penal compensatória, destinada a indenizar a parte inocente pela inexecução total do contrato, ou seja, pelo inadimplemento absoluto que leva à sua rescisão.

Conforme assentado no julgado e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cumulação da multa moratória com a cláusula penal compensatória é perfeitamente possível, desde que possuam fatos geradores distintos, como ocorre na espécie.

O fato gerador da multa e dos juros da Cláusula Terceira foi o não pagamento da parcela vencida em 30 de novembro de 2014, na data aprazada. Já o fato gerador da cláusula penal de 20% foi a posterior rescisão do contrato, motivada por esse mesmo inadimplemento.

São, portanto, eventos distintos com consequências jurídicas próprias e cumuláveis.

O acórdão foi explícito ao consignar que "A multa moratória que é aplicada em caso de atraso no pagamento é diferente da multa de desistência do contrato (...) Na mesma situação é a dos juros moratórios que também é uma penalidade aplicada ao inadimplente". Este raciocínio está em perfeita harmonia com a interpretação sistemática e teleológica das cláusulas contratuais e do ordenamento jurídico, que visa a sancionar tanto o atraso no cumprimento da obrigação quanto a sua inexecução definitiva.

Desse modo, o que se observa é uma tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão, utilizando-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que é vedado. Inexiste, portanto, a alegada premissa fática equivocada.

II. Da Omissão: Termo Final dos Juros Moratórios Contratuais

De forma alternativa, o embargante aponta omissão no acórdão quanto à fixação de um termo final para a incidência dos juros moratórios previstos na Cláusula Terceira.

Nesse ponto, assiste-lhe razão.

Com efeito, o acórdão reconheceu a validade da cobrança dos encargos moratórios, mas silenciou sobre o período de sua incidência. Tal omissão é relevante e precisa ser sanada para garantir a clareza e a precisão do título executivo judicial que se formará, evitando futuras controvérsias na fase de cumprimento de sentença.

A lógica jurídica impõe que os encargos moratórios contratuais, incidentes sobre uma parcela específica, não podem fluir indefinidamente.

Sua natureza é acessória à obrigação principal de pagar a referida parcela.

Uma vez que o contrato foi rescindido extrajudicialmente em 15 de junho de 2015, com a devolução do imóvel, a obrigação de pagar as parcelas vincendas foi extinta, e a obrigação de pagar a parcela vencida e não paga converteu-se em parte do débito consolidado a ser resolvido pelas regras da rescisão.

Permitir que os juros de mora contratuais continuem a incidir após a data da rescisão implicaria um enriquecimento sem causa para os credores, pois a obrigação principal, na sua forma original, já não mais subsistia.

Portanto, a incidência dos juros moratórios de 0,12% ao dia, previstos na Cláusula Terceira, deve ter como termo inicial a data de vencimento da parcela inadimplida (30/11/2014) e como termo final a data da rescisão extrajudicial do contrato (15/06/2015).

Acolho, pois, os embargos neste ponto para sanar a omissão.

III. Da Omissão: Parâmetros de Atualização dos Investimentos no Salão de Festas

O embargante aponta, e os embargados concordam, que o acórdão foi omisso ao não estabelecer os consectários legais sobre o valor de R$ 3.561,74, cuja restituição foi determinada.

A omissão é manifesta e deve ser suprida. Para manter a coerência interna do julgado e seguir a orientação jurisprudencial pacífica, a atualização de valores a serem restituídos deve observar critérios uniformes.

A correção monetária, que visa meramente a recompor o poder de compra da moeda, deve incidir a partir de cada desembolso, conforme o índice INPC.

Quanto aos juros de mora, aplicando-se o mesmo raciocínio utilizado para a restituição das parcelas pagas, e em conformidade com o Tema 1002/STJ, eles devem incidir a partir do trânsito em julgado do acórdão. Isso porque, antes da decisão judicial definitiva que reconheceu o direito à restituição e liquidou o seu valor, não se pode imputar mora aos vendedores.

Assim, acolho os embargos também neste ponto para integrar o julgado.

IV. Da Alegada Premissa Equivocada: Termo Inicial dos Juros de Mora sobre as Parcelas Restituíveis

Por fim, o embargante alega que o acórdão partiu de premissa equivocada ao não fixar a incidência de juros de mora sobre as parcelas a serem restituídas a partir da citação, sob o argumento de que o Tema 1002/STJ não se aplicaria ao caso.

A argumentação, embora engenhosa, não se sustenta. A distinção que o embargante tenta estabelecer — entre ações de natureza desconstitutiva e ações de natureza declaratória/condenatória subsequentes a uma rescisão extrajudicial — não é suficiente para afastar a razão de decidir do precedente vinculante.

O fundamento central do Tema 1002/STJ reside no fato de que, em rescisões por culpa do comprador, não há mora anterior do vendedor em restituir os valores.

A obrigação de devolver as quantias pagas só se torna líquida, certa e exigível após o pronunciamento judicial que define o
quantum debeatur
, estabelecendo o percentual de retenção e outras deduções cabíveis.

Antes disso, a recusa do vendedor em devolver os valores na extensão pretendida pelo comprador não configura mora, mas sim o exercício de um direito de retenção amparado em cláusula contratual, cuja abusividade está sendo discutida em juízo.

No caso concreto, embora a rescisão tenha se operado extrajudicialmente, a controvérsia sobre o valor a ser restituído era manifesta, tanto que deu origem a uma ação de execução e aos presentes embargos.

Somente com a decisão judicial transitada em julgado é que a obrigação dos vendedores se tornou líquida. Logo, a mora somente se configura a partir desse marco temporal.

O acórdão embargado, ao determinar a incidência de correção monetária desde cada desembolso e, implicitamente, ao seguir a tese do STJ para os juros de mora (a partir do trânsito em julgado), não partiu de qualquer premissa equivocada, mas aplicou corretamente a jurisprudência consolidada e vinculante sobre a matéria.

Rejeito, portanto, a alegação de vício neste particular.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, com efeitos meramente integrativos, para, sanando as omissões apontadas no v. acórdão de ID 314026378:

a-)
estabelecer que os juros moratórios contratuais de 0,12% ao dia, previstos na Cláusula Terceira do instrumento, incidentes sobre a parcela vencida em 30/11/2014, terão como termo final a data da rescisão extrajudicial do contrato, ocorrida em 15/06/2015;

b-)
determinar que o valor de R$ 3.561,74 (três mil, quinhentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos), a ser restituído a título de investimentos no salão de festas, deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do trânsito em julgado do acórdão embargado.

No mais, mantem-se o acórdão embargado em seus íntimos termos, por sua própria e jurídica fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025